Tribunal: TJES
Processo: 0005213-34.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005213-34.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEI CARMINATI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005213-34.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI CARMINATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALMIR CIPRIANO JUNIOR - ES12070-A, RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –– CRIMES CONTRA A FLORA – DESCONHECIMENTO DA LEI – ART. 3º LINDB – ART. 21 CPP ––-
RECURSO PROVIDO.

1. Não é admitida no ordenamento pátrio a alegação de desconhecimento da lei para fins de exclusão da culpabilidade do agente (art. 3º, LINDB, art. 21, CP), todavia conforme constatado na análise das provas, de forma extremamente simples e convicta a conduta do apelante ocorreu por falta de consciência da ilicitude cometida, não configurando, assim, o delito ambiental descrito na denúncia. Recurso Provido.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005213-34.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI CARMINATI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALMIR CIPRIANO JUNIOR - ES12070-A, RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa do apelante requer sua absolvição ante à ocorrência da tipicidade de conduta, por erro de proibição constante nos fatos apurados nos autos.

Descreve a peça acusatória que:

[...] Consta dos autos em anexo, que serviram de base para o oferecimento da presente, que no dia 11 de outubro de 2017, às 09h45min, agentes fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF deslocaram-se ao Sítio Boa Vista, Córrego Boa Ventura, Linhares/ES, e constataram, após estudo nas receitas agronômicas, que o denunciado aplicou produto nocivo ao meio ambiente, consistente em Lorban 480 BR em desacordo com a receita agronômica, quando a recomendação-era para o Sítio Chapadão em Rio Bananal/ES e o uso estava ocorrendo no Sitio Boa Vista neste Município, violando as exigências estabelecidas em leis e regulamentos, especificamente, art. 40, alínea "b" da Lei Estadual 5.760/98, art. 59, inciso XV, art. 62, §2ª, inciso VIII e art. 67, inciso II, todos do Decreto Estadual n° 024-R/2000.

No local, foram encontrados 16 (dezesseis) galões de 201 do agrotóxico Lorban 480 BR, estando à maioria cheios e alguns já utilizados na lavoura, conforme afirmação do próprio produtor, que disse, ainda, ter 4 (quatro) galões não entregues, a serem retirados na loja DU ADUBO, juntamente com a totalidade do agrotóxico Granary 700WG.

Registra-se que, no momento da fiscalização, diante do acima narrado, o órgão ambiental lavrou o Auto de Infração n 09080-C.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 15 da Lei n° 7.802/89.

Acerca da existência do fato, não há questionamento por parte da defesa, demonstrada, principalmente, pelo Auto de Infração n° 9080 (fI. 03/04), bem como pelo Relatório Circunstanciado e Fotográfico acostado às fls. 14/15.

A Autoria restou comprovada pelo depoimento da testemunha Charles Lopes Malacarne em juízo.

Resta, portanto, o questionamento sobre a responsabilidade do delito praticado.

Neste sentido, em juízo, o recorrente afirmou que a compra dos agrotóxicos foi feita da maneira correta, contudo não sabia que o uso dos inseticidas se limitava a uma região exclusiva.

Os fiscais do IDAF constataram que o réu, de fato, aplicou o agrotóxico na cultura indicada no momento da compra e que a compra foi realizada para ser aplicada na cultura do café.

Observa-se que, de fato, o recorrente comprou os fertilizantes para a aplicação na lavoura de café, localizada na propriedade situada em Linhares, contudo na receita constava que a aplicação ocorreria na lavoura de café situada no Sítio Chapadão, em Rio Bananal.

Sabe-se que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei a fim de não cumpri-la. É o que preceitua o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

No mesmo sentido, o
caput
do artigo 21 do Código Penal repete a norma ao estabelecer que “
o desconhecimento da lei é inescusável”
, sendo a presunção, a princípio, absoluta.

Contudo, diante do complexo ordenamento penal vigente no país, não dificilmente nos deparamos com novas normas incriminadoras, razão pela qual o legislador estabeleceu a possibilidade de isentar, ou reduzir a pena, na ocorrência de erro sobre a ilicitude do fato.

O acusado se expressa, conforme constatei na análise das provas, de forma extremamente simples e convicta, a conduta do apelante ocorreu por falta de consciência da ilicitude cometida, não configurando, assim o delito ambiental descrito na denúncia.

Frente a esta situação, importante destacar que
a principal diferença entre os institutos de
Erro de Tipo
e
Erro de proibição
é que o
primeiro
é objeto de estudo da conduta, enquanto que o
segundo
,
da culpabilidade
, mais precisamente de um de seus elementos,
a potencial consciência da ilicitude
.

Desse modo, seguindo o entendimento do ilustre Representante do Ministério Público e da Douta Procuradoria Geral de Justiça, reconheço a ocorrência de erro de proibição e absolvo o apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.